Tribunal: CARF
Processo: 13881.000017/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13881.000017/2002­19
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.315 – 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
RESSARCIMENTO CRÉDITO IPI ­ INCIDÊNCIA TAXA SELIC
Recorrente
MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento parcial para que sobre os valores dos
créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa SELIC, a partir do 360o dias do protocolo
do pedido, consoante o enunciado da Súmula CARF no 154.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000017/2002-19
Fl. 2613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13881.000017/2002­19
Acórdão n.o 9303­010.315
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2453/2474), admitido apenas em relação à matéria não incidência da Taxa Selic sobre o
pedido de ressarcimento de IPI (fls. 2588/2593), contra o Acórdão 3302­00.462 (fls.
2314/2330), de 01/07/2010. No que pertine à matéria admitida, a decisão foi assim ementada.
...
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
JUROS
SELIC.
INAPLICABILIDADE
Descabe a incidência de juros compensatórios no caso de
ressarcimento de créditos presumidos ou básicos de IPI.
A decisão recorrida proveu parcialmente o voluntário, reconhecendo o direito
ao crédito presumido de IPI e ao crédito dos insumos CFOP 1.31, 1.32 e 2.31.
Quanto à matéria admitida, alega o contribuinte em seu especial que a
incidência da taxa SELIC sobre ressarcimento de crédito de IPI foi reconhecida desde a data do
protocolo do pedido até seu efetivo aproveitamento, conforme paradigmas (Acórdãos 9303­
001.384 e 204.02.3660). Pede alfim, no ponto, o reconhecimento da "incidência da taxa SELIC
sobre os créditos de IPI desde a data do protocolo do pedido de ressarcimento".
A Fazenda, em contrarrazões, (fls. 2601/2608), entende que não há
autorização legal para incidência da taxa SELIC, pugnado pelo improvimento do recurso. Caso
não assim se entenda, pede, a incidência da taxa SELIC a partir da data emissão despacho
decisório, e, não prosperando as teses anteriores, seja aplicada a Taxa Selic a partir do término
do prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
O recurso especial da Fazenda não foi admitido mesmo em sede de reexame
de admissibilidade (fls. 2387/2388).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que foi admitido.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
Sobre essa matéria, já houve posicionamento majoritário recente nesta
Turma, em sessão de 19/09/2018, quando utilizou­se do voto vencedor do acórdão no 9303­
007.411, de relatoria do i. conselheiro Demes Brito como paradigma de recursos repetitivos
daquela sessão. Naquela ocasião acompanhei a maioria e por isso aqui me apoio nos
argumentos lá expendidos, pedindo vênia para aqui reproduzi­los:
Embora, o STJ tenha definido aplicação da Taxa Selic
acumulada a título de “atualização monetária” do valor
requerido, quando o seu deferimento decorre de ilegítima
resistência por parte da Administração, entendo que os
Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13881.000017/2002­19
Acórdão n.o 9303­010.315
CSRF­T3
Fl. 4

3
processos ao crivo de julgamento desta E. Câmara Superior, a
turma deve analisar detidamente se houve ou não "oposição
estatal" ou "ilegítima resistência por parte da Administração
Pública".
Nos processos de minha relatoria, adoto o entendimento
expresso do STJ de que o aproveitamento de créditos escriturais,
em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto
obstaculizado injustamente pelo fisco, caracterizada a mora
administrativa (REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito do art.
543C do CPC, e Súmula 411/STJ). E ainda, também justificada a
imposição de correção monetária, pela taxa SELIC, a contar do
fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido,
que é de 360 dias, independentemente da época do requerimento
(art. 24 da Lei 11.457/07), conforme decidiu a Corte Superior ao
apreciar o REsp. 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C
do CPC e da Resolução 8/STJ.
Neste mesmo diapasão, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça STJ, sedimentou o entendimento de que, nos termos do
artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve
obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os pedidos de
ressarcimento, independentemente da época do requerimento
(REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do
CPC/73). Assim, o marco inicial da correção monetária, levando
em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, é o fim do
prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é
de 360 dias.
Como visto, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de
que, nos termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração
Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre
os pedidos de ressarcimento, independentemente da época do
requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art.
543C do CPC/73). Assim, o marco inicial da correção
monetária, levando em consideração os termos da Lei no
11.457/2007, é o fim do prazo que a Administração tinha para
apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Sem embargo, as conclusões da Ilustre Relatora vencida, não se
coaduna com os princípios da eficiência e celeridade processual,
conclui­se que sua leitura não atingiu os objetivos de aplicação
do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 aos processos
administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados
antes de sua vigência, que de modo vinculante estabeleceu um
prazo razoável para duração do processo do processo
administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de
origem desse uma solução aos pedidos de restituição,
ressarcimento e afins seria de 360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar
os processos administrativos de ressarcimento, há previsão legal
para incidência da correção monetária sobre referidos pedidos,
a conclusão inequívoca transmitida por esses julgados é que não
há possibilidade de incidência da correção monetária neste
Fl. 2615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13881.000017/2002­19
Acórdão n.o 9303­010.315
CSRF­T3
Fl. 5

4
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado
na lei.
Diametralmente oposto no voto vencido, in caso como se observa
nas razões de decidir da Relatora Vencida, é visível o prejuízo
suportado pela Contribuinte, em razão da postergação de um
prazo razoável para solução de lide, não há justificativa para o
que não se pode justificar, a incidência de correção monetária
pela Taxa Selic desde o protocolo do pedido, colide com os
princípios da celeridade e eficiência.
Essa é a jurisprudência majoritariamente consolidada por esta E. Turma.
Posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser sumulada pelo plenário da
CSRF, nos termos do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessarte, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada pelo
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI e ao crédito dos insumos CFOP 1.31,
1.32 e 2.31 apenas em sede de recurso voluntário, é de ser provido o recurso para reconhecer o
direito à atualização do valor devido sobre tais créditos nos termos da referida Súmula CARF.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e provejo parcialmente o recurso do contribuinte
para que sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa SELIC,
consoante o enunciado da Súmula CARF no 154.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 2616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13881.000017/2002­19
Acórdão n.o 9303­010.315
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 2617
DF CARF MF
Documento nato-digital